Tribunal: TJES
Processo: 0000251-97.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Comissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-97.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: RETRONORTE IND. COM. EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI

APELANTE: GEREMIA REDUTORES LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. DOCUMENTOS APTOS A ARRIMAR A PRETENSÃO MONITÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ARGUMENTO AFASTADO. DISTINGUISHING. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Em se tratando de ação monitória, a prova escrita exigida é aquela que possibilita ao julgador formar juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte requerente.

2. No caso em exame, a apelada, ora autora na origem, instruiu os autos com as duplicatas devidamente assinadas pela apelante, com os respectivos instrumentos de protesto (fls. 25/30), documentos que constituem prova escrita sem eficácia de título executivo para arrimar sua pretensão monitória prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil.

3. Quanto à alegada ausência de demonstrativo de débito, além de a recorrida ter cumprido a disciplina do artigo 700, § 2º, I do CPC, acostando aos autos a planilha demonstrativa à fl. 33, a apelante invoca enunciado sumular inaplicável ao caso, em clara hipótese de distinção (CPC, art. 489, § 1º, IV), pois versa sobre contrato de abertura de crédito em conta corrente para aparelhar a medida monitória, que nada se relaciona às duplicatas que subsidiam o presente feito.

4. Corretamente arbitrada pelo juízo a quo a partir do vencimento da obrigação, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018), porém, reexaminando a questão de ofício, deverá incidir a taxa Selic a partir da citação, que já engloba correção.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000251-97.2020.8.08.0008

APELANTE:
RETRONORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI

APELADA:
GEREMIA REDUTORES LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RETRONORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI
contra sentença de fls. 75/75-v, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada por
GEREMIA REDUTORES LTDA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 8748471), alega a apelante, basicamente, que os documentos colacionados nos autos servem como mero indício de prova escrita e não constituem elemento hábil e idôneo para comprovar o direito alegado.

Argumenta que a inicial não foi instruída com demonstrativo atualizado do débito, o que impossibilita a análise do valor objeto de discussão.

Defende que a correção monetária do débito deve ser calculada a partir do ajuizamento da ação.

Contrarrazões no id. 8748476, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que a apelada, ora autora em primeiro grau de jurisdição, ingressou com a medida monitória sob o fundamento de que é credora do valor de R$ 12.405,50 (doze mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos), representado pelas duplicatas n. 110029-02 e 112791-01, com os respectivos comprovantes de entrega de mercadorias.

É cediço que, em se tratando de ação monitória, a prova escrita exigida é aquela que possibilita ao julgador formar juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte requerente.

Verifica-se que o inadimplemento que originou o manejo da demanda advém de descumprimento de valor relativo à emissão de duplicata mercantil, título com natureza causal, cujo crédito representa a efetiva realização de uma compra e venda mercantil ou a prestação de determinado serviço, sendo autorizada a sua emissão somente após a realização do negócio jurídico subjacente.

No caso em exame, a apelada, ora autora na origem, instruiu os autos com as duplicatas devidamente assinadas pela apelante, com os respectivos instrumentos de protesto (fls. 25/30), documentos que constituem prova escrita sem eficácia de título executivo para arrimar sua pretensão monitória prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada ausência de demonstrativo de débito, além de a recorrida ter cumprido a disciplina do artigo 700, § 2º, I do CPC, acostando aos autos a planilha demonstrativa à fl. 33, a apelante invoca enunciado sumular inaplicável ao caso, em clara hipótese de distinção (CPC, art. 489, § 1º, IV), pois versa sobre contrato de abertura de crédito em conta corrente para aparelhar a medida monitória, que nada se relaciona às duplicatas que subsidiam o presente feito.

Por fim, no tocante ao termo inicial para incidência da correção monetária, vê-se que, em verdade, a apelante apresenta argumento de excesso à execução sem indicar o valor que entende devido, o que vai de encontro à previsão contida no § 3º do artigo 702 do CPC, segundo o qual juiz deixará de examinar a alegação de excesso quando não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo.

Não obstante essa questão, por ser matéria de ordem pública, passo ao seu exame e, desde logo, entendo que deve ser afastada, pois corretamente arbitrada pelo juízo
a quo
a partir do vencimento da obrigação, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018), porém, reexaminando a questão de ofício, deverá incidir a taxa Selic a partir da citação, que já engloba correção.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, apenas acrescento que haverá incidência de Taxa Selic a partir da citação no valor do débito perquirido, que já engloba correção.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões